Tribunal: STF
Processo: Rp 1433
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-19
Data de publicação: 1987-11-19

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCoNSTITUCIONALIDADE. TITULARES DE SERVENTIA
DO FORO JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO RETRIBUTIVA POR MEIO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL PARA REGULAR MATÉRIA PROPRIA DA LEI ORDINARIA,
DE INICIATIVA RESERVADA AO GOVERNADOR. IMPEDIMENTO CONSTITUCIONAL
A EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.